Tribunal: TJDFT
Processo: 0738715-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738715-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERVAL CAVALCANTI PEREIRA DE SA MARTINS, UNICORDIS-CENTRO CARDIOLOGICO LTDA AGRAVADO: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HERVAL CAVALCANTI PEREIRA DE SA MARTINS e UNICORDIS-CENTRO CARDIOLOGICO LTDA contra decisões que, em execução de título extrajudicial ajuizada por GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI em face dos ora agravantes, indeferiu o pedido de declaração de nulidade do título executivo e não conheceu da impugnação à penhora do imóvel, em razão de sua intempestividade. Em suas razões recursais, os executados sustentam a relevância da apreciação das nulidades aventadas, ainda que por meio de simples peticionamento nos autos do feito executivo, diante da possibilidade de o prosseguimento da execução implicar na prática de atos expropriatórios em prejuízo à parte e a terceiro. Relatam que a presente execução é fundada em nota promissória assinada em branco pelo executado Herval visando a obtenção de empréstimo; que, posteriormente, o título foi preenchido como nominativo à Construtora LA; que, por sua vez, transferiu a cártula, por endosso em preto, à empresa exequente agravada. Alegam que a assinatura aposta na cártula não é do sócio administrador da empresa Construtora LA, não havendo que se falar em legitimidade ativa da exequente agravada. Tecem considerações acerca de eventuais divergências entre a assinatura constante do título de crédito e de outros documentos regularmente firmados pelo sócio da Construtora, ressaltando a necessidade de realização de perícia grafotécnica. Aduzem que referida cártula não foi posta em circulação, considerando que as empresa constantes do título supostamente seriam utilizadas pelo mutuante para encobrir a prática de agiotagem e preenchimento abusivo do título de crédito dado em garantia, procedimentos vedados pelo ordenamento jurídico. Por outro lado, defendem que a penhora realizada sobre o imóvel deve ser desconstituída, diante do fato de que o bem está gravado com alienação fiduciária em garantia, sendo o credor fiduciário o seu real proprietário; bem como pelo fato de que o imóvel é sede de estabelecimento comercial e utilizado como instrumento necessário ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social, servindo ainda como residência da família (bem de família). Colacionam diversos julgados em respaldo a sua tese. Alegam que as nulidades apontadas implicam na inexistência de título executivo extrajudicial e, eventualmente, aduzem a ausência dos requisitos para a exigibilidade do documento, considerando que a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou (súmula 258 do Superior Tribunal de Justiça). Ressaltam, ainda, a ilicitude do contrato de empréstimo originário. Salientam que as empresas de cobrança, assim como empresas de factoring, não podem realizar empréstimos financeiros, pois é ato exclusivo de instituições financeiras, não sendo a empresa exequente credenciada no Banco Central para prestar serviços de crédito ou financiamento. Sustentam a presença de requisitos para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a plausibilidade do direito, consistente na ausência de apreciação pelo Juízo das nulidades apontadas; risco de dano, diante do fato de que o prosseguimento do feito executivo poderá causar prejuízos à parte e a terceiros; e ausência de risco de irreversibilidade da medida. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que “seja determinada a realização de perícia grafotécnica, para desconstituir a penhora sobre o imóvel, devido à impenhorabilidade do mesmo, bem como para declarar as nulidades existentes na ação principal e, ainda, para extinguir a demanda executiva” (Id. 41305257 - Pág. 32). Preparo nos Ids. 41305764 e 41305765. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Inicialmente, insta ressaltar que o âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo ser submetida a esta Corte questões diversas da requerida e decidida nos autos de origem. No caso presente, os executados agravantes visam a reforma das decisões que, respectivamente, indeferiu o pedido de declaração de nulidade do título executivo (Id. 136269288 dos autos de origem) e não conheceu da impugnação à penhora do imóvel, em razão de sua intempestividade (Id. 138795818 dos autos no 0736941-40.2017.8.07.0001). Contudo, observa-se que, no tocante à decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade do título executivo, houve o transcurso do prazo para a interposição do recurso cabível, encontrando-se preclusa a questão, não sendo, portanto, o presente recurso a via eleita adequada para pleitear a apreciação de eventuais nulidades ou a realização de perícia grafotécnica. Em relação à decisão que não conheceu da impugnação à penhora apresentada pelos executados, verifica-se que não houve impugnação específica em sede recursal. Como é cediço, as razões do pedido de reforma se inserem no rol de pressupostos objetivos de admissibilidade do agravo de instrumento (CPC, art. 1.016, inciso III). Isto é, por força do princípio da dialeticidade, recai sobre a parte recorrente o ônus de tecer impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada (CPC, art. 932, III, in fine). No decisum recorrido, o magistrado a quo não conheceu da impugnação à penhora do imóvel em razão da sua intempestividade. Veja-se: “Conforme se pode conferir na aba de expedientes dos autos, a decisão que determinou a penhora do imóvel foi disponibilizada no DJe em 23/09/2019, tendo a parte executada tomado ciência na data de 25/09/2019, escoado o prazo em 17/10/2019, observado o prazo de 15 quinze dias (art. 917, § 1o do CPC). (...) Nos termos da Lei no 11.419/2006, art. 4o, §§ 3o e 4o, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico, iniciando os prazos processuais no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. Como se trata de prazo processual, o prazo deve ser contabilizado em dias úteis (art. 219, p. único, CPC). A impugnação à penhora foi protocolizada somente em 06/09/2022. Diante do exposto, a impugnação à penhora não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois intempestiva, razão pela qual rejeito a impugnação à penhora.” (Id. 138795818 - Pág. 2, dos autos de origem). Por sua vez, examinando o teor do recurso, observa-se que os executados agravantes defendem que a penhora realizada sobre o imóvel deve ser desconstituída, em razão de o bem estar gravado com alienação fiduciária em garantia, sendo o credor fiduciário o seu real proprietário; bem como pelo fato de que o imóvel é sede de estabelecimento comercial e utilizado como instrumento necessário ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social, servindo ainda como residência da família (bem de família). Dessa forma, verifica-se que os executados agravantes não se desincumbiram de seu ônus de impugnação específica da decisão recorrida, não tendo sido apresentado qualquer argumento apto a infirmar o reconhecimento pelo Juízo a quo da intempestividade da impugnação à penhora apresentada. Nesses termos, mostra-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento como pretendido pelos executados agravantes, à falta do requisito extrínseco atinente ao cabimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora